Tribunal: TJSP
Processo: 0001208-94.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – debilidade da prova técnica – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV,

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – debilidade da prova técnica – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar afastada.

Apelação cível – contrato de fornecimento de gases, locação de equipamentos e prestação de assistência técnica – ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por perdas e danos – reajuste dos preços dos produtos e frete realizado em desconformidade com a avença – prova pericial, natureza contábil, robusta – diferença desembolsada a maior a ser restituída à contratante – rescisória por culpa da suplicada acertadamente declarada - multa jungida à apontada rescisão devida – juros de mora incidentes a partir da citação – art. 405 do Código Civil - sucumbência mínima da requerente – sentença reformada - recurso parcialmente provido.